Tribunal: TJES
Processo: 0016103-09.2007.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016103-09.2007.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ADELPHIA COMUNICACOES S/A e outros

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE IMPULSO EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, em demanda ajuizada em face de Adelphia Comunicações S/A (atual VCB Comunicações S.A.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a paralisação do processo por período superior a cinco anos decorreu exclusivamente de falhas no mecanismo do Poder Judiciário ou se houve desídia da Fazenda Pública Municipal em promover atos efetivos de impulsionamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, prevista no § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980, configura-se pela paralisação do processo judicial em razão da inércia do credor em promover o regular andamento do feito durante o prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 566 (REsp 1.340.553/RS), consolidou o entendimento de que o prazo de suspensão de um ano inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, findo o qual começa a fluir, também de forma automática, o prazo prescricional quinquenal.

A análise da cronologia processual revela desídia administrativa, pois o Município, após intimado em 18/12/2009 para se manifestar sobre Exceção de Pré-Executividade, devolveu os autos sem pronunciamento de mérito em 23/04/2010 e apenas protocolou impugnação em 21/11/2014.

A paralisação do feito por quase nove anos, entre a manifestação de novembro de 2014 e a virtualização do processo em 2023, sem que o exequente postulasse qualquer diligência executiva efetiva ou requeresse o julgamento de incidentes pendentes, afasta a tese de mora exclusiva do Poder Judiciário.

O princípio do impulso oficial não possui caráter absoluto e não retira do exequente o ônus de zelar pela celeridade da satisfação do crédito, sendo inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça quando a inércia da parte credora concorre para a demora processual.

A manutenção da sentença de extinção revela-se imperativa para garantir a segurança jurídica e a observância do prazo previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, diante da ausência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição no período de abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal opera-se automaticamente após o transcurso do prazo de suspensão anual seguido do prazo quinquenal sem diligências frutíferas.

A inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos na promoção de atos executivos eficazes inviabiliza a aplicação da Súmula 106 do STJ.

O dever de impulsionar o feito em busca da satisfação do crédito tributário incumbe ao exequente, não suprido pela mera espera passiva por pronunciamento judicial sobre incidentes processuais.

Dispositivos relevantes citados:
art. 156, V, e art. 174, caput, do CTN; art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980; art. 487, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 566 (REsp 1.340.553/RS), rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 106.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016103-09.2007.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
ADELPHIA COMUNICACOES S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença (Id. 18390624), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, nos autos da
“Ação de Execução Fiscal
”, ajuizada pelo apelante em face de
ADELPHIA COMUNICAÇÕES S/A
(atual VCB Comunicações S.A.), que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, com fulcro no art. 156, V, do CTN, art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e art. 487, II, do CPC.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença carece de fundamentação e que o decurso do tempo decorreu de entraves judiciais, sem inércia da Fazenda Municipal, que peticionou regularmente e aguardava decisão sobre exceção de pré-executividade pendente de análise por anos.

Pois bem.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 566 (REsp 1.340.553/RS). Segundo o precedente vinculante, o prazo de suspensão de 01 (um) ano tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis; findo tal interregno, inicia-se, também de forma automática, a contagem do prazo prescricional quinquenal.

No caso vertente, a cronologia processual revela um cenário de flagrante desídia administrativa. A execução foi ajuizada em 12/11/2007. Diante da citação infrutífera, a executada compareceu espontaneamente aos autos em 23/06/2008 (fls. 12/14) e, posteriormente, em 24/09/2009, opôs Exceção de Pré-Executividade (fls. 29/33).

O marco da inércia se estabelece quando, intimada a Fazenda Pública em 18/12/2009 para se manifestar sobre a referida defesa (fl. 163), esta devolveu os autos em 23/04/2010 sem qualquer pronunciamento de mérito (fl. 165). Somente em 21/11/2014, ou seja, mais de quatro anos depois, o Município protocolou sua impugnação ao incidente(
fls. 181/188)
.

O cenário de abandono da causa recrudesceu após tal ato. Entre a manifestação de novembro de 2014 e a virtualização do processo em 2023, o feito permaneceu paralisado por quase 09 (nove) anos sem que o exequente postulasse qualquer diligência executiva efetiva.

Nesse contexto, a alegação de "mora do Poder Judiciário" ou aplicação da Súmula 106/STJ mostra-se impertinente. O princípio do impulso oficial não é absoluto e não exime o exequente do ônus de zelar pela regularidade e celeridade da satisfação do crédito. A paralisação por quase uma década, sem provocação da Fazenda Pública para que o magistrado decidisse o incidente pendente ou determinasse medidas constritivas, configura culpa do credor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA CONJUNTA DO PODER JUDICIÁRIO E DO EXEQUENTE . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO ADEQUAÇÃO DA SÚMULA Nº 106 DO STJ AO CASO. I. A pretensão executiva sobre o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva .
II. A falta de impulso oficial do processo, por si só, não exime a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo. III. A completa paralisação do feito por longo decurso de tempo, sem qualquer documento oficial ou manifestação do Município de Manaus nesse interstício, leva à conclusão de que a inércia in casu não é exclusiva do Poder Judiciário, sendo também do exequente o mister de zelar pelo trâmite regular da execução fiscal .
IV. Prescrição reconhecida. Sentença mantida. V . Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

(TJ-AM - AC: 06212790720208040001 Manaus, Relator.: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2022)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO . INÉRCIA DO CREDOR POR LONGO PERÍODO. CONSUMAÇÃO DO LAPSO EXTINTIVO QUE DEVE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106-STJ E DAS TESES FIRMADAS PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NO RESP 1.340 .553/RS. PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 QUE INSTITUIU UM PROCESSO COLABORATIVO.
PARTE QUE DEIXA DE PROMOVER QUALQUER DILIGÊNCIA PROCESSUAL POR ANOS, E PERMANECE INERTE À ESPERA DE UM IMPULSO OFICIAL, NA VERDADE TRANSFERE AO JUÍZO O DEVER PROCESSUAL CORRESPONDENTE AO SEU INTERESSE
. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO EG. STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS DO LUSTRO PRESCRICIONAL NÃO ARGUIDAS EM SEDE RECURSAL . SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 01864759619998190001 201729502827, Relator.: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 30/03/2023, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2023)
(destaquei)

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE PRONUNCIA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE O PROCESSO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DE PARTE DO CRÉDITO PERSEGUIDO . ESCOADO O PRAZO DO ART. 174, "CAPUT", DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL SEM AFORAMENTO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CREDOR QUE NÃO DEU EFETIVO ANDAMENTO AO PROCESSO . CRÉDITOS TODOS FULMINADOS. APELO DA ENTIDADE IMPOSITORA DESPROVIDO. Há prescrição originária se a execução fiscal relacionada a IPTU não é proposta no lustro subsequente ao dia seguinte ao do vencimento do tributo.
Opera-se a prescrição intercorrente se o Município não adota providências frutíferas, por mais de um quinquênio, após a suspensão ânua prevista no art . 40, § 2º, da Lei Federal n. 6.830/80.

(TJ-SP - AC: 05570726920088260045 SP 0557072-69 .2008.8.26.0045, Relator.: Botto Muscari, Data de Julgamento: 22/06/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/06/2022)
(destaquei)

ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL . SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EXECUTIVO EM FACE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SUMULA 106 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DAS DEMANDAS JUDICIAIS . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A demanda original é uma ação de execução fiscal objetivando a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.168,10, proveniente de Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares do exercício de 2012, referente à Inscrição nº 000021627-5 . 2. Vale ressaltar que o Município de Salvador não praticou qualquer ato nos autos no sentido de satisfazer o seu crédito, desde o ajuizamento da ação até a interposição do recurso. 3. Nesta linha de raciocínio, destaco a inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que o decurso de mais de 7 (sete) anos não se deu por culpa unicamente aos mecanismos do Poder Judiciário . 4. Para aplicação da Súmula nº 106 -STJ, mister ficar demonstrado que a mora judicial foi a causa exclusiva do decurso do lapso prescricional. Concorrendo a inércia do credor, que permite o decurso de mais de sete anos sem provocação do juízo, não mais se justifica a incidência do enunciado.
5 . O princípio do impulso oficial não é absoluto e não exime o autor de conduzir a execução, promovendo as diligências necessárias para a satisfação de seu crédito. A paralisação do processo, ainda que inicialmente determinada pela morosidade judicial, configura a inércia da parte autora, quando, no interregno, não provoca o andamento do feito
. 6. Desta forma, transcorrido prazo superior a 07 (sete) anos de paralisação do feito executivo, não tendo o recorrente apontado qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição decretada, deve ser reconhecida a consumação da prescrição intercorrente, declarando-se extinta, em consequência, a execução fiscal . Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0819608-74.2016 .8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MARCIA DE CASTRO LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora . Salvador, data registrada no sistema.

(TJ-BA - Apelação: 08196087420168050001, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, Data de Julgamento: 23/02/2024, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024)
(destaquei)

Portanto, constatado que o Município de Cariacica deixou transcorrer prazo muito superior aos cinco anos previstos no art. 174 do CTN sem promover atos úteis de execução, a manutenção da sentença é medida imperativa para garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo.

Portanto, a alegação de que a Municipalidade apenas "aguardava decisão" sobre a Exceção de Pré-Executividade não justifica uma paralisação de quase uma década. Cabia ao Município, diante da ausência de pronunciamento judicial, peticionar requerendo o julgamento do incidente ou a efetivação de medidas constritivas, o que não ocorreu.

Verificada a consumação do prazo quinquenal sem a adoção de medidas efetivas pelo exequente, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.